Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em que pese as circunstâncias trazidas ao processo, os pedidos deduzidos na inicial e julgados procedentes conforme o dispositivo da r. sentença dizem respeito à extinção do condomínio e a alienação judicial do bem, que não encontraram resistência do réu apelado, a não configurar litígio próprio a fundamentar a condenação em honorários advocatícios, nos termos pretendidos pela autora apelante nas razões do recurso.

2. Hipótese em que, no decorrer do processo, o réu apelado manifestou tão somente falta de interesse em vender sua cota parte à autora apelante, nos termos propostos.

3. O legítimo exercício do direito de ação, como na espécie, não pode resultar condenação da parte por litigância de má-fé, sobretudo quando procedente o pedido inicial.

4. Apelação conhecida e não provida.